Tribunal: TJMT
Processo: 1009663-70.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009663-70.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Acessão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), JUBERTO MORALES DE LIMA - CPF: 020.841.591-21 (AGRAVANTE), MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 068.549.308-39 (AGRAVADO), MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 068.549.308-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO JÁ JULGADO – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO
OPE LEGIS
– RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO – PROSSEGGUIMENTO DA EXECUÇÃO – VIABILIDADE - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – MERA FASE DO PROCESSO QUE NÃO ENSEJA A COBRANÇA DE CUSTAS - NULIDADE DA INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Não há que se falar em efeito suspensivo
ope legis
quando o Recurso de Apelação interposto contra a sentença que extinguiu a Ação de Usucapião já foi julgado por este Tribunal.

II – A interposição de Recurso Especial não obsta a execução provisória do julgado, se não há notícias da concessão de efeito suspensivo pela Corte
ad quem
.

III - O cumprimento de sentença não tem natureza jurídica de ação, tratando-se apenas de uma mera fase do processo subsequente à fase de conhecimento, que não enseja a cobrança de custas processuais.

IV – Se o patrono do agravante já se encontrava devidamente cadastrado nos autos (habilitação em 23/11/2020 – id. 95298996 – Pág. 6/9) e acessou a decisão, conforme demonstra os autos de origem por meio da aba “Expedientes”, não há razão para tornar nulo o ato processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JUBERTO MORALES DE LIMA
, com o fito de suspender a decisão que nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença de n. 0003480-79.2020.8.11.0041, manejado por
MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO
, acolheu os aclaratórios e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Para tanto, o agravante alega que o magistrado
a quo
não poderia ter determinado o prosseguimento da execução, tendo em conta que há Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida na Ação de Usucapião, o qual possui efeito suspensivo
ope legis
, circunstância que impede o início da fase de cumprimento de sentença pela agravada.

Pondera que, embora o Recurso de Apelação já tenha sido julgado, ainda está pendente juízo de admissibilidade de Recurso Especial interposto pelas partes, tendo como objeto a reforma do valor da causa e o pedido de gratuidade de justiça, os quais estão amplamente relacionados com o crédito perseguido.

Afirma que a intimação realizada nos autos é nula de pleno direito, posto que realizada em nome de advogado com poderes destituídos. Ainda, que a intimação da parte é requisito para o início de prazo de cumprimento, o que também não foi observado pela decisão recorrida.

Aduz que não houve o recolhimento das custas processuais, na origem, sendo este mais um motivo para a reforma da decisão de base.

O pedido liminar de suspensivo foi indeferido (id. 167344199).

Contrarrazões da parte agravada pugnando pelo desprovimento do recurso à id. 170440156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que acolheu os Embargos de Declaração opostos pela exequente, ora agravada, e determinou o prosseguimento do feito executivo, que visa o recebimento de honorários sucumbenciais fixados na sentença que extinguiu a ação de usucapião proposta pelo executado, ora agravante, em razão de ter sido interposta na pendência de ação possessória.
O agravante alega que, tendo sido interposto Recurso de Apelação em face da decisão sentença proferida na Ação de Usucapião de n. 0007130-08.2018.8.11.0041, não poderia o juízo de base admitir o cumprimento de sentença que visa o recebimento dos honorários sucumbenciais, já que o referido recurso possui efeito suspensivo
ope legis.
Argumenta, ainda, que além da ausência de intimação para o início do cumprimento de sentença e da nulidade desta, haja vista que realizada e, nome de advogado com poderes destituídos, também não houve o recolhimento das custas processuais e há Recurso Especial pendente de julgamento, que busca reformar o valor da causa e a questão acerca da gratuidade de justiça, assuntos que estão amplamente relacionados com o crédito perseguido.

O reclamo não merece prosperar, adianta-se.
Em que pese o inconformismo do agravante com o prosseguimento da demanda executiva, na origem, sob o argumento de interposição de Recurso de Apelação contra a sentença que extinguiu a Ação de Usucapião, calha frisar que o referido recurso já foi julgado por este Tribunal, não havendo que se falar, portanto, em efeito suspensivo
ope legis
.
Ademais, o simples fato de o recorrente ter interposto Recurso Especial em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação não impede a execução provisória do julgado, mais ainda quando não há notícias da concessão de efeito suspensivo ao recurso pela Corte
ad quem
.
A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - REJEIÇÃO - PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL - PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO - CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - Em regra, o Recurso Especial não é dotado de efeito suspensivo, razão pela qual sua interposição não impede a eficácia da decisão, salvo disposição judicial em sentido diverso - À míngua de comprovação de requerimento e atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial, o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença se impõe - No cumprimento provisório de sentença, a caução é exigida apenas quando existente a prática de atos expropriatórios. Não comprovada a prática de tais autos, não se há falar em prestação de caução.”
(TJ-MG - AI: 10000204974315001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 18/11/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020)
“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO NOS AUTOS PRINCIPAIS
. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXECUÇÃO PROVISÓRIA SOB FUNDAMENTO DE INEXISTIR SUCUMBÊNCIA SEM O TRÂNSITO EM JULGADO. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE.
O ARTIGO 520 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DISPÕE QUE, EMBORA PENDENTE DE JULGAMENTO O RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO SOBRE A QUESTÃO, PODE O VENCEDOR DA DEMANDA EXIGIR A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA
.
INOCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NÃO OBSTA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA À FALTA DE DECISÃO JUDICIAL QUE TENHA ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL, SOBRETUDO DIANTE DE SUA INADMISSÃO.

É PERMITIDA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA, INCLUSIVE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL.
SENTENÇA QUE SE ANULA. PROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 01274562720208190001, Relator: Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 20/08/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) (g.n.)

Não bastasse, não há qualquer equívoco no julgamento dos Embargos de Declaração pelo juízo singelo, quando este reconhece e sana a contradição presente na decisão embargada.
Demais disso, não prospera o argumento de necessidade de recolhimento das custas processuais por parte da agravada, tendo em conta que o cumprimento de sentença não tem natureza jurídica de ação, tratando-se apenas de uma mera fase do processo subsequente à fase de conhecimento, que não enseja a cobrança de custas processuais.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência:
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS REFERENTE AO PROCESSAMENTO.INCONFORMISMO DA EXEQUENTE. DESNECESSIDADE QUANTO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RELATIVOS AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MERA FASE PROCESSUAL, MESMO EM AUTOS APARTADOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL ATRAVÉS DA SÚMULA 59. RESSALVA DE QUE A MESMA SISTEMÁTICA PROCESSUAL RESTOU PREVISTA NO NCPC. DECISÃO REFORMADA. -
Descabida a cobrança de novas custas processuais em cumprimento de sentença, por se tratar de mera fase processual subsequente à fase de conhecimento, conforme, inclusive, preconizado pela Súmula nº 59 deste Tribunal, a qual dispõe que ‘não é exigível o recolhimento de custas iniciais na fase de cumprimento de sentença (art. 475-C do CPC/73), segundo a sistemática introduzida pela Lei nº 11.232/2005’; sistemática esta não alterada pelo novo diploma de processo civil.
Agravo de instrumento provido.”
(TJ-PR - AI: 00163758920228160000 Bandeirantes 0016375-89.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 27/06/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2022) (g.n.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. FASE DO PROCESSO QUE NÃO TEM PREVISÃO DO ALUDIDO RECOLHIMENTO. COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. JUÍZO DE ORIGEM. ART. 516, II DO CPC. CAUÇÃO. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MULTA PROCESSUAL E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. MESMO SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
O cumprimento de sentença, que pode ser definitivo ou provisório, não tem natureza jurídica de ação, trata-se de uma fase do processo em que não há distribuição de nova ação a ensejar cobrança de custas processuais.
2. A competência para dar cumprimento à sentença é, via de regra, do juízo de primeiro grau que a proferiu, ainda que tenha ocorrido modificação de seu conteúdo via recurso aos tribunais (Art. 516, II do CPC), incluídas obrigações e majorações impostas pelos Tribunais. 3. Ainda que a caução vise evitar eventual prejuízo dos agravantes, é certo que pode ser utilizada para pagamento das multas impostas a parte que prestou a caução em razão da sua conduta nos autos, bem como para pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dos patronos da parte adversa, uma vez que o sujeito ativo da obrigação de pagar as multas e os honorários sucumbenciais é a própria parte que prestou a caução. 4. Decisão reformada. 5. Recurso provido
.” (TJ-MT 10041803020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021) (g.n.)

De outra feita, também não tem cabimento o pleito de nulidade da intimação para pagamento do débito realizada no cumprimento de sentença, tendo em conta que quando expedida a referida intimação, o patrono do agravante, Dr. Alexander Fabiano Ribeiro Santos, já estava devidamente cadastrado nos autos (habilitação em 23/11/2020 – id. 95298996 – Pág. 6/9), tanto que recorreu da sentença que extinguiu a ação de usucapião, apresentando neste Tribunal as razões do apelo.
Para que não paire qualquer dúvida acerca da intimação, esta pode ser confirmada, inclusive, pela aba “Expedientes” no PJE, que demonstra o acesso à decisão que determinou o pagamento do débito proferida no dia 08/02/2022, pelo advogado do agravante, na data de 10/02/2022.

Portanto, não há qualquer nulidade na intimação realizada e, tampouco, o que reparar na decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023